Tribunal: TJDFT
Processo: 0707630-36.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0707630-36.2019.8.07.0000Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)AGRAVANTE: VLADIMIR FRANCISCO STEELE FUSARO AGRAVADO: VITO FUSARO, KATIA DE SOUZA FUSARO, ALEXANDRE DE SOUZA STEEL FUSARO, BEATRIZ VAZ FUSARO, LUANA GARCIA FELDENS FUSARO, LUIZA VAZ FUSARO, ESPÓLIO DE VITO EDUARDO STEELE FUSARO, ESPÓLIO DE ZILMA TEREZINHA STEELE FUSARO

EMENTA
1. Cuida-se de agravo contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela, visando a compelir os agravados a liberar um quarto do imóvel em regime copropriedade, sem a oitiva dos requeridos.
2. No caso em análise, entendo que a decisão recorrida deve ser mantida, pelo menos por enquanto, porque, como dito pelo magistrado de primeira instância, “pode-se afirmar que, em relação a Casa 09 do Conjunto 14 da QI 05 do SHIS, Lago Sul, Brasília, incide o regime jurídico de copropriedade sobre bem indivisível, de modo que, se faz necessária dilação probatória em contraditório, para que seja possível a este Juízo aferir se a forma de ocupação do sobredito quarto foi objeto de deliberação pela maioria absoluta dos condôminos, inclusive, para que, em caso negativo, possam ser ouvidos todos os outros condôminos acerca da pretensão do autor, tudo em conformidade com o disposto no art. 1.325, caput e §§ 1o e 2o, do Código Civil.
3. A tutela de urgência, nos termos do art. 300, CPC somente será concedida quando estiverem presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
4. Recurso desprovido